Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600157-67.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "E", DA LC Nº 64/1990.
PRAZO DE INELEGIBILIDADE. SÚMULA Nº 61 DO TSE. MARCO
INICIAL. DATA DO CUMPRIMENTO DA PENA. CERTIDÃO
INFORMATIVA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA IMPOSTA.
SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Majoritária
“Porto Rico Juntos Somos Mais” contra sentença proferida pelo Juízo da 85ª
Zona Eleitoral de Loanda, que julgou improcedente Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura e deferiu o registro de candidatura de Valter Batista
dos Santos.
Num. 44075533 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

1.2. A recorrente alega a existência de causa de inelegibilidade com base
em condenação criminal transitada em julgado, sendo aplicável a
inelegibilidade de 08 anos, conforme o art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº
64/1990, e Súmula nº 61 do TSE, contada a partir da sentença extintiva da
punibilidade (17/10/2016).

1.3. A sentença contestada de deferimento do registro considerou o prazo
inicial da inelegibilidade a partir do efetivo cumprimento da pena
(10/12/2015), afastando a causa de inelegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão controvertida reside no termo inicial para a contagem do
prazo de 08 anos de inelegibilidade: se a partir da data da sentença extintiva
da punibilidade ou da data do efetivo cumprimento da pena.

2.2. Debate-se a razoabilidade da fixação do termo inicial e a aplicação da
Súmula nº 61 do TSE, que define o prazo de inelegibilidade a partir do
cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral prevê que o prazo de inelegibilidade deve ser
contado a partir do cumprimento da pena, conforme art. 1º, inciso I, alínea
"e", da LC nº 64/1990. A jurisprudência pacífica do TSE, consolidada na
Súmula nº 61, determina que o prazo de 08 anos projeta-se após o
cumprimento de qualquer tipo de pena, seja privativa de liberdade, restritiva
de direitos ou multa.

3.2. No presente caso, o candidato alega que a última pena foi cumprida em
10 de dezembro de 2015. Muito embora não seja po

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600157-67.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Impugnação ao Registro de Candidatura, Inelegibilidade - Condenação Criminal por
órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600157-
67.2024.6.16.0085 (DRAP- 0600155-97.2024.6.16.0085) que julgou improcedente a ação de
Impugnação e, por conseguinte deferiu o pedido de registro de candidatura de Valter Batista dos
Santos, para concorrer ao cargo de Prefeito nas Eleições Municipais deste ano, no Município de
Porto Rico/PR. (Coligação Majoritária "Porto Rico Juntos Somos Mais" propôs Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura do requerente, alegando, em síntese, que o pedido de
registro de candidatura do requerente Valter não foi instruído com documento obrigatório para
atestar sua elegibilidade - a certidão negativa criminal para fins eleitorais do TRF4, que é positiva
em razão de condenação anterior. Que, além de o requerente não ter apresentado toda a
documentação necessária para comprovar sua elegibilidade, ele não possui a "ficha limpa", o que é
essencial para a sua candidatura, pois possui condenação pelos crimes previstos nos artigos 288,
caput, e 334 do Código Penal, cuja pena foi extinta pelo cumprimento há menos de 08 anos. Que a
pena do requerente foi extinta em 17/10/2016, e, portanto, não transcorreram mais de 08 anos
desde a data da sentença até a data do requerimento de registro de candidatura (que é o momento
da aferição de inelegibilidade). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PORTO RICO, JUNTOS SOMOS MAIS FORTES[11-PP / 12-
PDT] - PORTO RICO - PR (RECORRENTE)
RONI PETER ZANGARI (ADVOGADO)
VALTER BATISTA DOS SANTOS (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)
EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075533
26/09/2024
10:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.420

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600157-67.2024.6.16.0085 –
Porto Rico – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PORTO RICO, JUNTOS SOMOS MAIS FORTES[11-PP / 12-PDT] - PORTO
RICO - PR
ADVOGADO: RONI PETER ZANGARI - OAB/PR43823
RECORRIDO: VALTER BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR0081072
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "E", DA LC Nº 64/1990.
PRAZO DE INELEGIBILIDADE. SÚMULA Nº 61 DO TSE. MARCO
INICIAL. DATA DO CUMPRIMENTO DA PENA. CERTIDÃO
INFORMATIVA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA IMPOSTA.
SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Majoritária
“Porto Rico Juntos Somos Mais” contra sentença proferida pelo Juízo da 85ª
Zona Eleitoral de Loanda, que julgou improcedente Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura e deferiu o registro de candidatura de Valter Batista
dos Santos.
Num. 44075533 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

1.2. A recorrente alega a existência de causa de inelegibilidade com base
em condenação criminal transitada em julgado, sendo aplicável a
inelegibilidade de 08 anos, conforme o art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº
64/1990, e Súmula nº 61 do TSE, contada a partir da sentença extintiva da
punibilidade (17/10/2016).

1.3. A sentença contestada de deferimento do registro considerou o prazo
inicial da inelegibilidade a partir do efetivo cumprimento da pena
(10/12/2015), afastando a causa de inelegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão controvertida reside no termo inicial para a contagem do
prazo de 08 anos de inelegibilidade: se a partir da data da sentença extintiva
da punibilidade ou da data do efetivo cumprimento da pena.

2.2. Debate-se a razoabilidade da fixação do termo inicial e a aplicação da
Súmula nº 61 do TSE, que define o prazo de inelegibilidade a partir do
cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral prevê que o prazo de inelegibilidade deve ser
contado a partir do cumprimento da pena, conforme art. 1º, inciso I, alínea
"e", da LC nº 64/1990. A jurisprudência pacífica do TSE, consolidada na
Súmula nº 61, determina que o prazo de 08 anos projeta-se após o
cumprimento de qualquer tipo de pena, seja privativa de liberdade, restritiva
de direitos ou multa.

3.2. No presente caso, o candidato alega que a última pena foi cumprida em
10 de dezembro de 2015. Muito embora não seja possível precisar
efetivamente a data de encerramento de cada uma das penas,
especialmente a data que encerrou o parcelamento da prestação pecuniária,
a Certidão datada de 02 de março de 2016, que atesta o integral
cumprimento às condições estabelecidas na Audiência Admonitória, revela-
se como marco seguro para ser fixado como cumprimento da pena.

3.3. O Juízo da Execução tem competência exclusiva para declarar a
extinção da punibilidade, mas tal declaração não altera a data de
cumprimento da pena, que é o evento que desencadeia o prazo de
inelegibilidade. A sentença extintiva tem natureza declaratória, com efeitos
retroativos ao cumprimento da pena (Súmula nº 60 do TSE).

3.4. A pretensão da recorrente de considerar a sentença extintiva como o
marco inicial desconsidera o princípio da intervenção mínima da Justiça
Eleitoral e a necessidade de evitar restrições desnecessárias ao direito
fundamental de elegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que deferiu o
registro de candidatura de Valter Batista dos Santos, uma vez que não há
causa de inelegibilidade a ensejar o indeferimento do registro.

4.2. Tese de julgamento: "O prazo de inelegibilidade de 08 anos, previsto
Num. 44075533 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da LC nº 64/1990, deve ser contado a partir da
data do efetivo cumprimento da pena, e não da sentença extintiva da
punibilidade".

Dispositivos relevantes citados

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "e"
Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV
Código Penal, art. 288, art. 334

Jurisprudência relevante citada

TSE - Recurso Especial Eleitoral nº19257, Acórdão, Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 12/08/2019
TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº37983, Acórdão, Min. Luciana
Lóssio, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 28/03/2017
TSE, REspE 0600025–25.2020 e AgR no AREspE 0600417–69, Relator o Ministro Alexandre
de Moraes
TSE - Súmula nº 61
TSE - Súmula nº 60
TRE/SC - RECURSO ELEITORAL nº060005848, Acórdão, Des. Otávio José Minatto,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 03/09/2024
TRE-SC. Ac. n. 29.962, de 18/8/2014, Rel. Juíza Bárbara Lebarbenchon Moura Thomaselli
TRE/PR - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA nº060100404,
Acórdão, Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
14/09/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA
“PORTO RICO JUNTOS SOMOS MAIS” em face da sentença proferida pelo Juízo da
85ª Zona Eleitoral de Loanda (ID 43996464), pela qual foi julgada improcedente a Ação
de Impugnação ao Registro de Candidatura manejada pela ora recorrente e, por
conseguinte, deferido o registro de candidatura do recorrido VALTER BATISTA DOS
SANTOS.

Fundamentou-se na sentença que: a) o prazo inicial de verificação dos 08
Num. 44075533 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

anos de inelegibilidade deve ser a data do efetivo cumprimento da pena, independente da
data de prolação da sentença; b) o entendimento é razoável no caso concreto, uma vez
que a última das penas restritivas de direito impostas ao requerente foi cumprida em
10/12/2015 e a sentença extintiva de sua punibilidade só foi prolatada em 17/10/2016, ou
seja, mais de dez meses após o efetivo cumprimento da pena.

Em suas razões recursais (ID 43996469), o recorrente sustenta que:

A ação apontou a condição de inelegibilidade do candidato impugnado
ora recorrido, consubstanciada na CERTIDÃO POSITIVA DA JUSTIÇA FEDERAL 1º
GRAU, o qual foi condenado em decisão definitiva proferida pela 2ª Vara Federal de
Umuarama-PR pela prática de crimes contra a Administração Pública e
quadrilha/banco, respectivamente descaminho 3X (art. 334, Caput, CP) e
quadrilha/bando (art. 288, CP), em concurso material (art. 69 CP) (AÇÃO PENAL
2007.70.04.001096- 7, AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL 5005083-
14.2011.4.04.7004);

Recaindo ao recorrido a aplicação da art. 14, §9º, da Constituição
Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea “e”, itens 1 e 10, da LC nº 64/1990, com redação
da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa);

na Execução Penal que tramitou na JF-PR sob nº 5005083-
14.2011.4.04.7004 foi declarada a extinção da punibilidade em 16/10/2016, exigindo-
se aplicação da condição de inelegibilidade por 08 anos;

A sentença contraria o entendimento predominante no TSE, que define
que o prazo de inelegibilidade começa a contar da sentença extintiva da punibilidade.
Nesse sentido, vale destacar a Súmula 61 do TSE, que estabelece claramente que:
"O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº
64/90, projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de
liberdade, restritiva de direito ou multa";

A jurisprudência do TSE, que deveria ter sido aplicada, diz que o prazo
de inelegibilidade começa a contar da sentença extintiva de punibilidade;

Ante o fato do recorrido ter sido penalizado com diversas penas, e
inclusive com cumprimento através de Carta Precatória, impossível admitir que o
cumprimento da pena tenha se dado no Juízo deprecado, que somente teria
atribuição para cumprimento de diligências e realização de audiência admonitória, já
que o Juízo que estipulou as penas fora o Juízo Deprecante, responsável em analisar
e reconhecer o cumprimento da pena;

A adoção de critério diferente ao adotado pelo TSE no início do prazo a
Num. 44075533 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

contar do reconhecimento da extinção da punibilidade viola o princípio da segurança
jurídica. A data da extinção da punibilidade é um marco claro e inequívoco, enquanto
a data do último ato de cumprimento da pena pode ser ambígua e ainda realizado
em juízo diverso do juízo da execução penal responsável pelo cumprimento da pena;

O que prevalece é que o cumprimento da pena termina quando acontece
a extinção da punibilidade (decretada), ou seja, quando o Estado não pode mais
punir o autor do crime, aplicando-lhe nova pena ou continuando o processo penal;

Não cabe ao Juízo Eleitoral dar interpretação Diversa do Juízo da
Execução da Pena, responsável por estabelecer o marco inicial da inelegibilidade que
se deu em 17.10.2016, conforme a certidão acostada nos autos, inclusive informado
pelo próprio Juízo Eleitoral;

Vale citar o extraído dos autos JF/PR – TRF4 – 5001976-
05.2024.4.04.7004 que diz respeito ao pedido do recorrido pugnando por modificação
da certidão informativa ao TRE-PR, requerendo que a data informada fosse a data
que este entende ter dado o cumprimento da pena, por sua vez, a decisão indeferiu o
pedido ao fundamento de que “as anotações e comunicações que a serventia desta
Vara Federal lançou sobre a extinção da punibilidade estão corretas, não
necessitando serem refeitas, repetidas ou corrigidas”.

Ao final, requer seja provido o recurso, reformando a sentença, julgando-se
pelo reconhecimento da inelegibilidade na data da extinção da punibilidade em
17.10.2024 (nos termos da certidão do TRF-4/JF-PR), com a procedência da impugnação
do registro da candidatura, e, via de consequência, o indeferimento do Requerimento de
Registro de Candidatura do recorrido.

O candidato, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso
(ID 43996472), argumentando:

Preliminarmente, argui a inadmissibilidade do recurso em razão da não
obediência ao princípio da dialeticidade, pois nenhum ponto da sentença foi
combatido, tendo havido mera reprodução dos termos da petição inicial no tocante
ao marco inicial de contagem do prazo de 08 (oito) anos de inelegibilidade;

Quanto ao mérito, as penas foram integralmente cumpridas pelo
Recorrido, respectivamente: aos 28.08.2012 (custas processuais), 12.05.2014
(prestação pecuniária), 10.07.2015 (comparecimento trimestral em juízo) e
10.12.2015 (PSC). Ou seja, o último cumprimento das penas impostas na
condenação ocorreu 10.12.2015 (PSC);

Tanto é assim, que aos 02.03.2016 (fls. 112, ID 123292414) foi expedida
Num. 44075533 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

certidão pela Secretaria do Juízo Deprecado informando o cumprimento integral das
penas impostas ao Recorrido, inclusive, em horas excedentes à condenação;

Diante da certificação de cumprimento integral das penas (fls. 112, ID
123292414), o Órgão Ministerial, aos 17.03.2016, manifestou-se às fls. 114 (ID
123292414), pela devolução da Deprecata ante o cumprimento integral das penas
pelo Recorrido;

Ato contínuo, considerando a certidão e manifestação Ministerial retro, o
Juízo Deprecado em despacho datado de 20.06.2016 (fls. 97, ID 123292414),
determina a devolução da Deprecata ante o cumprimento integral da pena

Referidos marcos temporais e processuais de cumprimento das penas
foram elencados pelo Juízo da Execução Penal por ocasião da prolação da sentença
que reconheceu o cumprimento das penas e extinguiu a punibilidade, conforme se
infere da cópia integral do processo de execução penal;

A própria lei complementar estabelece, de forma expressa, o termo
inicial de contagem do prazo de 08 (oito) anos como sendo o cumprimento da pena,
cujo texto legal deve ter interpretação estrita, porquanto atrelada ao exercício de
direitos fundamentais, o que significa dizer que não comporta aplicação extensiva ou
analógica. Veja que a legislação é clara ao estabelecer expressamente o
cumprimento da pena (e não a sentença extintiva) como sendo o marco inicial

Para reafirmar tal condição, o próprio Tribunal Superior Eleitoral editou a
Súmula nº 61, estabelecendo que o termo inicial para contagem do prazo de
impedimento é o cumprimento da pena;

Em nenhuma das hipóteses de incidência das Súmulas 60 e 61 do TSE,
a declaração judicial (sentença extintiva) é o parâmetro referencial para aplicação do
art. 1º, inciso I, alínea “e”, da LC nº 64/1990, mas sim, o cumprimento da pena para a
Súmula 61 e, data da ocorrência da prescrição da pretensão executória para a
Súmula 60

Logo, no caso sub exame, o termo inicial do prazo de 08 (oito) anos de
inelegibilidade deve ser a data do efetivo cumprimento de pena, o que se deu aos
10/12/2015, cessando seus efeitos aos 10/12/2023 e, consequentemente, culminando
na ausência de causa de inelegibilidade a ensejar o indeferimento do registro de
candidatura do Recorrido, tal como reconhecido pela D. Magistrada de 1º Grau.

A sentença de deferimento do registro não estabeleceu novo marco
temporal, mas sim cumpriu texto expresso de lei.
Num. 44075533 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

A sentença que declara a extinção da punibilidade pelo cumprimento de
pena é reconhecida pela jurisprudência como ato judicial de natureza declaratória,
isto é, ela não constitui o direito, mas apenas o declara, de modo que seus efeitos
retroagem à data da ocorrência do fato jurídico por ela reconhecido com efeitos ex
tunc

Diz-se reprovável e, ainda, temerária a pretensão recursal, porquanto se
extrai de suas razões que a Recorrente invoca uma inexistente causa de
inelegibilidade, utilizando-se para tanto de uma interpretação absolutamente
equivocada de expresso texto de lei e entendimento sumular do Tribunal Superior
Eleitoral, configurando litigância de má-fé

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, ponderando que:

a) A divergência apresentada nos autos reside, justamente, em qual data
deve ser considerada pela Justiça Eleitoral como data de cumprimento da pena;

b) Na perspectiva desta Procuradoria Regional Eleitoral, a interpretação da
parte impugnante, ora recorrente, deve prevalecer;

c) Nos termos da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), compete ao
Juízo da Execução fiscalizar a execução do cumprimento da pena restritiva de direitos
(art. 66, V, a) e declarar extinta a punibilidade (art. 66, II);

d) A competência para declarar a extinção da punibilidade engloba,
evidentemente, a deliberação acerca da data do advento da causa de extinção, de forma
que não se mostra adequado imiscuir-se no mérito dos autos de Execução Penal nº
5005083-14.2011.4.04.7004/PR a fim de determinar a verdadeira data de cumprimento da
pena, quando aquele Juízo de Execução não se pronunciou sobre tal questão;

e) A natureza declaratória do decisum do Juízo da Execução em nada altera
tal conclusão, pois também é sabido que as causas de extinção da punibilidade não são
auto-executáveis e dependem, necessariamente, de manifestação judicial para produzir
efeitos;

f) Portanto, para ver reconhecida a extinção de punibilidade a partir de
10/12/2015, o candidato recorrido deveria ter apresentado tal pretensão ao Juízo da
Execução Penal através do meio que entendesse cabível antes do trânsito em julgado da
sentença extintiva;

g) É indevida a tentativa de obter acréscimo de informações naquele aresto
quando o interessado não levou sua irresignação a conhecimento do julgador
oportunamente e, por tal motivo, o pedido de alteração das informações fornecidas à
Justiça Eleitoral foi indeferido pelo Juízo Federal, nos autos de nº 5001976-
05.2024.4.04.7004/PR;

h) Também não é adequado que a Justiça Eleitoral promova revisão dos
Num. 44075533 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

autos de Execução Penal a fim de perscrutar em qual data houve cumprimento da última
das penalidades impostas ao réu para, a partir daí, estabelecer o término da punibilidade,
pois é providência que incumbe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66, inciso II, da
LEP;

i) Apenas à Justiça Eleitoral compete à análise das decisões oriundas da
Justiça Comum com a finalidade de verificar, em cada caso concreto, se implicam ou não
restrição ao jus honorum, porém, não é cabível decidir sobre o acerto ou desacerto das
decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário que configurem causa de
inelegibilidade (Súmula TSE nº 41), de forma que, se o Juízo da Execução houve por bem
fixar a data da sentença declaratória — 17/10/2016 — como marco para o término da
pena nas comunicações expedidas nos eventos 68-84 da Execução Penal nº 5005083-
14.2011.4.04.7004/PR, no bojo de Requerimento de Registro de Candidatura não cabe
adotar referencial diverso;

j) Considerando que a inelegibilidade advinda da decisão condenatória
proferida na Ação Penal nº 2007.70.04.001096-7 perdurará até 17/10/2024, id est, após a
data do pleito eleitoral, a medida que se impõe é o provimento do recurso (ID 44028937).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, em contrarrazões, o recorrido pugna pelo não conhecimento
do recurso, arguindo ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o
recorrente não realizou impugnação específica sobre os fundamentos apontados na
sentença.

Sem razão, contudo.

Verifica-se que o recorrente apontou os fundamentos da sentença com os
quais não concorda e apresentou sua irresignação em face deles.

De fato, “Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se
constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados na peça
recursal e as razões de decidir contidas na sentença. Afastamento da preliminar”
(TRE/PR / REPRESENTACAO nº060002262, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/08/2024.

Sendo assim, rejeita-se a preliminar em questão.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de
VALTER BATISTA DOS SANTOS, para o cargo de prefeito no município de Porto
Rico/PR, nas eleições de 2024.

Num. 44075533 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

Pela sentença, foi julgada improcedente ação de impugnação de registro de
candidatura, deferindo o registro do ora recorrente, em razão do não reconhecimento da
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei
Complementar nº 64/90, que estabelece:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de
capitais e os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (
Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda
do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

É incontroverso que o candidato possui condenação criminal nos autos de
Ação Penal nº 2007.70.04.001096-7/PR, da 2ª Vara Federal de Umuarama, pela prática
dos delitos de associação criminosa, tipificado pelo art. 288 do Código Penal, e
descaminho, previsto no art. 334 do CP, que transitou em julgado em 10 de outubro de
2011, bem como que, conforme sentença proferida em 17 de outubro de 2016, a pena foi
extinta pelo seu integral cumprimento.

Num. 44075533 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

É certo que o prazo da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC 64/90, é
computado desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena.

Com efeito, em conformidade com a Súmula 61 do TSE: “O prazo
concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-
se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva
de direito ou multa”.

A controvérsia entre as partes reside quanto ao termo inicial para a contagem
do prazo de 08 anos da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 2, da LC 64/90.
Para o recorrente a contagem deve ser iniciada na data da prolação da sentença extintiva
da punibilidade pelo cumprimento da pena. Por sua vez, o recorrido sustenta que o prazo
deve retroagir, para se iniciar na data do efetivo encerramento fático cumprimento da
pena.

Não se olvida que, conforme destaca a Procuradoria, “as causas de extinção
da punibilidade não são auto-executáveis e dependem, necessariamente, de
manifestação judicial para produzir efeitos”.

Nos termos do art. 66, II, da Lei nº 7.210/1984 – Lei de Execução Penal, ao
Juízo da Execução compete declarar a extinção da punibilidade. Desse dispositivo
extrai-se, para além da competência do Juízo da Execução, a natureza declaratória dessa
espécie de decisão. O reconhecimento da extinção da punibilidade, desse modo, não
possui natureza constitutiva.

No presente caso é fato incontroverso que a sentença que declarou extinta a
punibilidade não fez qualquer menção a datas do efetivo cumprimento de cada uma das
penas substitutivas de direito, tendo sido proferida em 17/10/2016 (ID 43996409).

Para a douta Procuradoria, “não adequado é que a Justiça Eleitoral promova
revisão dos autos de Execução Penal a fim de perscrutar em qual data houve
cumprimento da última das penalidades impostas ao réu para, a partir daí, estabelecer o
término da punibilidade, pois é providência que incumbe ao Juízo da Execução” e
acrescenta que “se o Juízo da Execução houve por bem fixar a data da sentença
declaratória — 17/10/2016 — como marco para o término da pena nas comunicações
expedidas nos eventos 68-84 da Execução Penal nº 5005083-14.2011.4.04.7004/PR, no
bojo de Requerimento de Registro de Candidatura não cabe adotar referencial diverso”.

É certo que, nos termos da Súmula 41 do TSE, “Não cabe à Justiça Eleitoral
decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do
Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade”.

Não obstante, entendo que não se trata de revisão sobre os autos de
execução, mas justamente por se considerar a natureza declaratória da decisão, analisá-
la sob o viés da razoabilidade, assim como procurou fazer a magistrada a quo.

Note-se que a sentença fundamentou que considerar o prazo inicial da
contagem dos 08 anos seja a data do efetivo cumprimento da pena, independentemente
da prolação da sentença, “é razoável no caso concreto, uma vez que a última das penas
Num. 44075533 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

restritivas de direito impostas ao requerente foi cumprida em 10/12/2015 (ID 123292414)
e a sentença extintiva de sua punibilidade só foi prolatada em 17/10/2016, ou seja, mais
de dez meses após o efetivo cumprimento da pena” (destaquei).

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, as
inelegibilidades devem ser interpretadas restritivamente, de forma a não estender a
situações não previstas na legislação, de modo a não configurar indevida restrição a
direito fundamental à elegibilidade. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CÔNJUGE
DE PREFEITO REELEITO EM MUNICÍPIO VIZINHO. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE REFLEXA POR PARENTESCO PREVISTA NO ART.
14, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

(...)

6. Em segundo lugar, o direito à elegibilidade é direito fundamental.
Como resultado, de um lado, o intérprete deverá, sempre que possível,
privilegiar a linha interpretativa que amplie o gozo de tal direito. De
outro lado, as inelegibilidades devem ser interpretadas restritivamente,
a fim de que não alcancem situações não expressamente previstas
pela norma. Precedentes.

(...)

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº19257, Acórdão, Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 12/08/2019).

Não se mostra razoável que a duração da inelegibilidade, como no presente
caso, esteja sujeita a fatores alheios, dentre os quais eventual demora da prestação
jurisdicional, não atribuível ao jurisdicionado, quanto à declaração da extinção da
punibilidade.

Em recentíssimo precedente, a Corte Regional de Santa Catarina decidiu
sobre situação similar, tendo decidido na mesma linha da sentença dos presentes autos.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2024 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - RRC - CANDIDATO - CARGO - VEREADOR -
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO.

HIPÓTESE DE INELEGIBILIDADE (LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990,
ART. 1º, I, e, 1) - CONDENAÇÃO CRIMINAL PELA PRÁTICA DE CRIME
CONTRA A FÉ PÚBLICA (ART. 298 DO CÓDIGO PENAL) - PENA
RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA.

INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL - DIREITOS POLÍTICOS -
CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA - DIREITO DE SER VOTADO -
CERTIDÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL INFORMATIVA DO CUMPRIMENTO
Num. 44075533 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

INTEGRAL DA PENA IMPOSTA (01/9/2016).

O Direito Eleitoral deve ser interpretado sob a ótica da melhor
hermenêutica constitucional. Dessa forma, o termo inicial para a
contagem do prazo da sanção de inelegibilidade decorrente de
condenação criminal (art. 1º, I, e, da LC n. 64/90) deve ser considerado
como o do efetivo cumprimento da pena, sob pena de se restringir
direitos políticos e, por conseguinte, violar a capacidade eleitoral
passiva restabelecida do cidadão (o direito de ser votado), por meio de
interpretações que elastecem ilegalmente sanções de inelegibilidade.

TRANSCURSO DO PRAZO DE 8 (OITO) ANOS APÓS O
CUMPRIMENTO DA PENA (01/09/2024) - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE POSTERIOR (17/10/2024) - DECISÃO MERAMENTE
DECLARATÓRIA - SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE EXAURIDA AO
TEMPO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA E ANTES DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES -
AFASTAMENTO DA INELEGIBILIDADE.

As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura.
Ressalvam-se, contudo, as alterações fáticas ou jurídicas, supervenientes
ao registro, que afastem a inelegibilidade e ocorram até a data do primeiro
turno da eleição (Lei n. 9.504/1997, art. 11, § 10; Resolução TSE n.
23.609/2019, art. 52; e Súmula TSE n. 43).

Tese a ser fixada na jurisprudência deste Tribunal sobre a interpretação da
Lei complementar n. 64/1990:

1) na hermenêutica constitucional do disposto no art. 1º, I, e, 1, da Lei
Complementar n. 64/90, a proeminência dos direitos políticos deve
prevalecer, a fim de evitar interpretações que possam prorrogar o
prazo de inelegibilidade de forma desproporcional e desarrazoada;

2) o início da contagem do prazo de oito anos da inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea "e" da Lei Complementar nº 64/90, somente ocorre
após o adimplemento completo de todas as cominações impostas no
decreto condenatório;

3) tendo a Justiça competente certificado o cumprimento integral da
pena nos autos da execução penal respectiva, o termo inicial do prazo
de inelegibilidade de oito anos deve ser contado a partir desse fato,
independentemente da data da sentença de extinção da punibilidade; e,

4) a sentença de extinção da punibilidade tem caráter meramente
declaratório de situação preexistente, não tendo o condão de adiar o
marco inicial da contagem do prazo do prazo de inelegibilidade
cominada.

PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE -
VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE REGISTRABILIDADE - AUSÊNCIA
DE OUTRAS CAUSAS DE INELEGIBILIDADE - PEDIDO DE REGISTRO
DE CANDIDATURA - DEFERIMENTO - POSSIBILIDADE.

Ausentes causas de inelegibilidade e preenchidas as condições de
Num. 44075533 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

elegibilidade, bem como verificado o cumprimento dos requisitos de
registrabilidade, com a apresentação dos documentos legalmente exigidos,
o deferimento do pedido de registro de candidatura é medida que se impõe.

RECURSO PROVIDO.

(TRE/SC - RECURSO ELEITORAL nº060005848, Acórdão, Des. Otávio
José Minatto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 03/09/2024, com
destaques meus).

Pela interessante profundidade com enfoque no status constitucional
realizado por aquela Corte, transcrevo trechos do voto condutor no aludido julgamento:

(...)

Para dirimir a questão, anoto, inicialmente, que na hermenêutica
constitucional da Lei Complementar n. 64/1990 deve prevalecer a
proeminência dos direitos políticos de votar e ser votado.

Com efeito, a Constituição da República é a ordem jurídica superior que
garante direitos magnos aos cidadãos, dentre os quais os direitos políticos
como normas que asseguram o direito subjetivo de participar do processo
político no Estado Democrático de Direito.

Por este prisma constitucional dos direitos políticos, a inelegibilidade é
fenômeno jurídico de impedimento ou limitação ao exercício do direito
fundamental de ser votado. E tão somente por essa razão deve ser
interpretada de forma restritiva, jamais ampliativa, justamente para garantir
ao cidadão a plenitude de sua cidadania.

Em adição, fixo que o início da contagem do prazo de oito anos da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l" da Lei Complementar nº
64/90 somente pode ser deflagrado após o adimplemento completo de todas
as cominações impostas no decreto condenatório.

Feitas essas considerações, passo ao exame valorativo sobre a controvérsia
estabelecida no recurso.

Das interpretações possíveis antes mencionadas, tenho que a data de
16/2/2016 deva ser desde logo descartada, pois o fato de haver cumprido a
última condição da pena restritiva de direito não significa dizer que a
penalidade imposta estaria integralmente satisfeita.

Resta incontroverso, contudo, que a emissão de certidão em 1º/09/2016,
pela Justiça Estadual catarinense (ID 19234674), resolve a questão em
favor do pretenso candidato, porquanto certificado o cumprimento integral da
pena, o que significa dizer que houve o exaurimento da prestação de
serviços à comunidade, bem como o adimplemento da respectiva multa.

Ante tal cenário, tenho que o prazo de inelegibilidade deve ser contado a
partir desse fato (a certificação do cumprimento da pena imposta), o que nos
conduz à conclusão inafastável de que a inelegibilidade de 8 anos do
recorrente findou no dia 1º/9/2024.
Num. 44075533 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

(...)

Todavia, essa previsão infraconstitucional não pode ser interpretada de
forma ampliativa, a adotar o prazo mais desfavorável ao cidadão, uma vez
que “a Lei de Execução Penal deve ser interpretada em conformidade com
seu artigo 1º, segundo o qual a ressocialização do condenado constitui o
objetivo da execução penal” (idem).

Assim, não é razoável que a Justiça Eleitoral, como guardiã do processo
eleitoral fixado na Constituição, obstaculize os direitos políticos para além do
comando normativo, indeferindo candidaturas em razão de interpretações
que agridem a lógica constitucional.

(...)

Em conclusão, para o deslinde do caso, adoto as seguintes noções como
tese a ser fixada na jurisprudência deste Tribunal:

1) na hermenêutica constitucional do disposto no art. 1º, I, “e”, “1”, da Lei
Complementar n. 64/90, a proeminência dos direitos políticos deve
prevalecer, a fim de evitar interpretações que possam prorrogar o prazo de
inelegibilidade de forma desproporcional e desarrazoada;

2) o início da contagem do prazo de 8 (oito) anos da inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, alínea "l" da Lei Complementar nº 64/90, somente ocorre
após o adimplemento completo de todas as cominações impostas no
decreto condenatório;

3) tendo a Justiça competente certificado o cumprimento integral da pena
nos autos da execução penal respectiva, o termo inicial do prazo de
inelegibilidade de oito anos deve ser contado a partir desse fato,
independentemente da data da sentença de extinção da punibilidade; e,

4) a sentença de extinção da punibilidade tem caráter meramente
declaratório de situação preexistente, não tendo o condão de adiar o marco
inicial da contagem do prazo de inelegibilidade cominada.

(...)

Afastada, portanto, a causa de inelegibilidade objeto deste recurso, verifico
que estão preenchidas as condições de elegibilidade, bem como observados
pelo candidato os requisitos de registrabilidade, tal como identificado na
sentença recorrida.

(...)

Daquela Corte, também há o seguinte precedente:

MANDADO DE SEGURANÇA - INELEGIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DE
CONDENAÇÃO CRIMINAL - CONTAGEM DO PRAZO DE 8 ANOS -
TERMO INICIAL É O CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 1o, INCISO I,
ALÍNEA 'E' DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990, ALTERADA PELA LEI
COMPLEMENTAR N. 135/2010 - NEGATIVA DE QUITAÇÃO ELEITORAL
Num. 44075533 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

PELO JUÍZO ELEITORAL - ATO ILEGAL - DEFERIMENTO LIMINAR PARA
CONCESSÃO DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO - MANUTENÇÃO DA
DECISÃO LIMINAR - CONCESSÃO DA ORDEM.

Conforme dispõe a parte final da alínea "e" do inciso I do art. 1º da Lei
Complementar n. 64/1990, "o cumprimento da pena" é o termo inicial para a
contagem do prazo de inelegibilidade em decorrência de condenação
criminal, e não a sentença de extinção de punibilidade, a qual é de natureza
meramente declaratória, ou seja, apenas declara situação preexistente.

Assim, são inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em
decisão transitada em julgado, desde a condenação até o transcurso do
prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, portanto, cumprida a pena,
não há falar em inelegibilidade, sendo garantido ao eleitor o fornecimento de
certidão de quitação eleitoral.

(TRE-SC. Ac. n. 29.962, de 18/8/2014, Rel. Juíza Bárbara Lebarbenchon
Moura Thomaselli)

No mesmo sentido, esta Corte já se posicionou de forma semelhante:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, I, "E", DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/1990. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART.
168-A DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE.
REGISTRO INDEFERIDO.

1. A condenação pelo crime de apropriação indébita previdenciária, que
atenta contra o patrimônio, atrai a incidência da inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, "e", 2, da Lei Complementar nº 64/1990, que se projeta por 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena.

2. A inelegibilidade em virtude de condenação criminal passa a incidir a
partir da data na qual as penas foram efetivamente cumpridas, e não da
data da sentença que reconhece o seu cumprimento.

3. A Súmula TSE 61 não criou ou ampliou hipótese de inelegibilidade,
apenas consolidou o posicionamento há muito adotado pelo Tribunal
Superior Eleitoral sobre o tema.

4. Ação de Impugnação procedente. Registro de candidatura indeferido.

(TRE/PR - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060100404, Acórdão, Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 14/09/2022).

Do inteiro teor do precedente acima, também é possível extrair a necessidade de se
alcançar a data do efetivo cumprimento da decisão, conforme se verifica do seguinte trecho:

(...)

Num. 44075533 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

A controvérsia estabelecida diz respeito a dois pontos específicos: a data do
efetivo cumprimento das penas, a partir da qual se inicia a contagem da
inelegibilidade, e a possibilidade de aplicação do entendimento plasmado na
Súmula TSE 61.

A decisão que extinguiu a punibilidade do requerente em virtude do
cumprimento da pena foi proferida em 10/10/2016. Contudo, é certo que
referida decisão tem caráter declaratório, sendo relevante para fins de
aferição do início da contagem do prazo de inelegibilidade a data do efetivo
cumprimento da sanção.

Na referida sentença não consta, porque não foi possível aferir com certeza,
a data do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade,
tendo sido reconhecido que o cumprimento se deu até o final do ano de
2014.

Ainda que o impugnado sustente que cumpriu a sanção em meados de
2014, não há nos autos qualquer elemento a comprovar tal alegação.
Ademais, tendo o juízo da execução reconhecido o cumprimento no final do
referido ano, nos termos da Súmula TSE 41, “não cabe à Justiça Eleitoral
decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros
órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de
inelegibilidade".

Não bastasse isso, ao contrário do afirmado pelo impugnado, o cumprimento
da pena de prestação de serviços à comunidade não pode ser considerada
como a pena principal à qual foi condenada, pois a pena privativa de
liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Da sentença proferida na Execução Penal nº 5003638-
77.2010.4.04.7009/PR (ID 43044569), verifica-se que “por ocasião da
audiência admonitória, foram estabelecidas as condições para o
cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, e
determinado o parcelamento da pena de multa e da prestação pecuniária
” e que “os valores devidos a título de pena de multa, prestação e pecuniária
e custas processuais, estando as guias juntadas nos eventos 26-27, 30, 33-
34, 39-40, 43-44, 50, 54-55, 57-62, 64-69, 73, 76, 78-96, 98, 100, 407, 108 e
109”.

Em consulta ao andamento processual disponível no site da Justiça Federal,
é possível verificar que o evento 109 é a juntada da guia de pagamento,
havida em 15/02/2016
(https://consulta.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_r
esultado_pesquisa&txtValor=50036387720104047009&selOrigem=PR&chk
MostrarBaixados=&todasfases=&selForma=NU&todaspartes=&txtChave=&n
umPagina=1).

Destarte, é possível concluir que a pena principal, convertida em duas
restritivas de direitos, foi efetivamente cumprida pelo impugnado em
15/02/2016, data a partir da qual passou a incidir o prazo da inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, “e”, 2, da Lei Complementar nº 64/1990.

(...)
Num. 44075533 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

Com efeito, raciocínio similar - de retroação para atingir o efetivo término - de
longa data é adotado pela Justiça Eleitoral em relação a outras modalidades de extinção
da punibilidade, como a prescrição da pretensão executória e a concessão de indulto.

Vejamos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. LC Nº
135/2010. STF. CONSTITUCIONALIDADE. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I,
E, 2, DA LC Nº 64/90. INCIDÊNCIA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO
PRIVADO. DESPROVIMENTO.
(...)

2. No caso concreto, o candidato foi condenado pela Justiça Comum pelo
crime de furto qualificado descrito no art. 155, § 4º, IV, c. c. os arts. 69 e 71
do Código Penal, com trânsito em julgado em 2.12.2004 e indulto concedido
em 22.12.2008.

3. A sentença que extinguiu a punibilidade em razão da concessão de
indulto é de natureza meramente declaratória e seus efeitos retroagem
à data da publicação do decreto.
(...)

(TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº37983, Acórdão,
Min. Luciana Lóssio, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
28/03/2017).

Nos termos da Súmula nº 60 do TSE, “O prazo da causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990 deve ser contado a partir da data em que
ocorrida a prescrição da pretensão executória e não do momento da sua declaração
judicial”.

Em conclusão, corroboro o entendimento da d. sentenciante no sentido de
que buscar a data do efetivo cumprimento “prestigia o princípio da intervenção
mínima da Justiça Eleitoral, ‘de modo a proteger o regime democrático, a
integridade das instituições e a honra dos candidatos, garantindo o livre exercício
do voto’ (TSE, REspE 0600025–25.2020 e AgR no AREspE 0600417–69, Relator o
Ministro Alexandre de Moraes)”.

Pois bem.

Nos termos da Súmula 71 do TSE, “O prazo concernente à hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o
cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa”.

No presente caso, não houve cominação de multa e a pena privativa de
liberdade foi substituída por penas restritivas de direito.

Num. 44075533 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

O recorrido assevera que as penas foram integralmente cumpridas,
respectivamente, nas seguintes datas: 28.08.2012 (pagamento das custas processuais),
12.05.2014 (prestação pecuniária), 10.07.2015 (comparecimento trimestral em juízo) e
10.12.2015 (prestação de serviços comunitários).

Dessa forma, sustenta que o último cumprimento das penas impostas na
condenação ocorreu 10.12.2015 e que esta data deveria ser o termo inicial da contagem
dos 08 (oito) anos de inelegibilidade após o cumprimento da pena.

No ID 43996408 consta cópia do terceiro volume dos autos da execução
penal. Mais precisamente, na página 229 daquele documento, efetivamente há
declaração, datada de 10 de dezembro de 2015, prestada por Diretor de colégio estadual
atestando a prestação de serviços comunitários pelo ora recorrido, naquele
estabelecimento, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015.

Não obstante, em relação ao parcelamento da prestação pecuniária não foi
possível conferir a data dos últimos depósitos.

Muito embora não seja possível precisar efetivamente data de encerramento
de cada uma das penas, especialmente a data que encerrou o parcelamento da
prestação pecuniária, entendo que, assim como no mencionado recente precedente da
Corte catarinense, a Certidão que atesta o integral cumprimento às condições
estabelecidas na Audiência Admonitória (ID 43996404, pág. 301), datada de 02 de
março de 2016, revela-se como marco seguro para ser fixado como cumprimento da
pena.

De fato, com base em tal certidão, o Ministério Público com atuação perante o
Juízo deprecado para o cumprimento das condições, emitiu parecer, datado de 17 de
março de 2016, em que menciona “Verificado o cumprimento integral das condições
impostas...”, manifestando-se pelo retorno dos autos ao Juízo da Execução (ID
43996404, pág. 303)

A mesma certidão é mencionada pelo despacho do Juízo deprecado que
determinou o retorno dos autos ao Juízo da Execução (ID 43996404, pág. 305).

Sendo assim, devido às peculiaridades do presente caso, entendo que a data
de 02 de março de 2016, data da Certidão que atestou o integral cumprimento da
pena, deve ser considerada como data do efetivo cumprimento da pena no presente
caso.

Sendo assim, deve-se considerar que o prazo na inelegibilidade do presente
caso ocorreu em 02 de março de 2024, de sorte que não recai mais sobre o recorrido a
inelegibilidade aventada nos presente autos.

Em arremate, afastada a aventada causa de inelegibilidade e presentes as
condições de registrabilidade e de elegibilidade, o deferimento do registro é medida
impositiva.

Por todas as razões expostas, é de se manter a sentença que deferiu o
registro de candidatura do recorrido.
Num. 44075533 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença de deferimento do registro.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600157-
67.2024.6.16.0085 - Porto Rico - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: PORTO RICO, JUNTOS SOMOS MAIS FORTES[11-PP / 12-PDT] - PORTO
RICO - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: RONI PETER ZANGARI - PR43823 -
RECORRIDO: VALTER BATISTA DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRIDO: LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JENNIFER
TOMAZELLI COLTRO - PR57021, EDER MARINHO DE OLIVEIRA - PR0081072.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075533 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610400911000000043027550
Número do documento: 24092610400911000000043027550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:40:09